Tribunal: STF
Processo: ARE 1562870
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mayekawa do Brasil Equipamentos Industriais Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate, ante a necessidade de reexame da legislação de regência. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    (...) APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2121/2022. ILEGALIDADE NO PONTO EM QUE EXCLUI O IPI NÃO RECUPERÁVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO APROVEITADOS. CORREÇÃO PELA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA.



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 195, § 12, da Constituição Federal. Aduz a inconstitucionalidade da Instrução Normativa RFB 2121/2022, pois o recolhimento do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo permite a tomada de créditos nas hipóteses previstas no art. 3º das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, dentre as quais a aquisição de bens e serviços utilizados como insumo na atividade econômica (inciso II) e a aquisição de bens para revenda (inciso I). Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecido que aos créditos de PIS/COFINS possam ser aplicadas as alíquotas das referidas contribuições sobre o valor total da nota fiscal de compra dos bens e serviços adquiridos nas hipóteses legalmente previstas, com o direito ao crédito de IPI em sua integralidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável, integrava o valor da aquisição para efeitos da apuração dos créditos de PIS e de COFINS. Manteve a sentença, contudo, quanto ao IPI recuperável na escrita fiscal, por entender que ele não integra o custo de aquisição dos bens e, portanto, não pode gerar crédito de PIS e de COFINS.



    Consignou que Instrução Normativa RFB n. 2121/2022, no art. 170, II, proibiu a inclusão do IPI na apuração dos créditos de PIS e COFINS, mas que tal restrição não tem amparo legal, vez que a lei de regência confere o direito do contribuinte de incluir o IPI não recuperável na apuração dos créditos de PIS e COFINS, por integrar o custo de aquisição dos produtos.



    Salientou que as hipóteses de vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS previstas na legislação são absolutamente legítimas, pois impedem a apuração de créditos das contribuições em relação a despesas sobre as quais não tenham incidido as contribuições na etapa anterior, não cumprindo ao Judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia posta em desate diz respeito à legitimidade da exclusão do IPI do custo de aquisição de bens para revenda, para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS. 



    A Instrução Normativa RFB nº 2121/2022, no art. 170, II, proibiu a inclusão do IPI na apuração dos créditos de PIS e COFINS. 



    Ainda que diversa do regime atribuído ao IPI e ao ICMS, a sistemática não cumulativa do PIS/COFINS tem sim por pressuposto evitar a incidência em cascata do tributo; procura neutralizar ou reduzir a tributação incidente sobre a receita de agente em posição anterior na cadeia econômica, por meio da assunção de créditos a partir de determinados custos de produção, como o custo de aquisição de insumos. 



    O sistema não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS obedece aos ditames de sua lei de regência, não cumprindo ao Judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei ou revogada por lei posterior, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. Com efeito, o § 12 do art. 195 da CF, incluído pela EC 42/03, dispõe que caberá a lei definir as hipóteses de incidência não cumulativa das contribuições sociais, cumprindo-lhe, consequentemente, definir como se dará a não-cumulatividade.



    Ou seja, o contribuinte somente tem direito ao creditamento nos limites impostos pela lei, sendo plenamente válida a ausência ou restrição a determinadas hipóteses de despesas para fins de creditamento, ou mesmo a revogação de hipótese de creditamento antes legalmente prevista, de acordo com a política tributária adotada. Seria vedada somente a revogação por completo do creditamento sobre qualquer espécie de despesa, aí sim inviabilizando o regime não cumulativo. 



    O preconizado nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 não pode ser interpretado extensivamente, visto que as hipóteses de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente e restritivamente, não comportando exegese extensiva, à luz do artigo 111, I, do Código Tributário Nacional. 



    Quanto ao IPI recuperável na escrita fiscal, o pedido é manifestamente improcedente, pois ele não integra o custo de aquisição dos bens e, portanto, não pode gerar crédito de PIS e de COFINS.



    À luz da Instrução Normativa nº 1.911/2019, art. 167, II, o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável, integrava o valor da aquisição para efeitos da apuração dos créditos de PIS e de COFINS.



    Ou seja, os valores de IPI não recuperáveis compunham o custo de aquisição para fins de creditamento do PIS/COFINS, pois, como decidido na Solução de Consulta COSIT nº 519/2017, “como o IPI relativo à aquisição de bens para revenda não é recuperável, uma vez que a consulente afirma não estar enquadrada no conceito de estabelecimento industrial e nem no conceito de estabelecimento equiparado a industrial, o valor a esse título destacado constitui custo do revendedor. Consequentemente, o IPI destacado pelos seus fornecedores nas notas fiscais de venda poderá ser computado no cálculo do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”. 



    O mesmo decorria das Instruções Normativas nº 404/2004 e 247/2002. 



    Com o advento da Instrução Normativa RFB nº 2121/2022 a regra mudou e a Receita Federal não mais permite que o IPI não recuperável seja computado no cálculo dos créditos de PIS e de COFINS.



    Resta então verificar as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 amparam a apuração de crédito de PIS e COFINS com inclusão do valor do IPI não recuperável. 



    Desde a disciplina da LC 70/91, o IPI incidente na operação de venda não integra a base de cálculo daquelas contribuições para os contribuintes de direito daqueles tributos (art. 2º, parágrafo único, “a”), o que agora ganha esquadro nas Leis 9.718/98 e nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, e, por referência, no art. 12, § 4º, do Decreto-Lei 1.598/77. A própria Administração Fazendária milita na mesma direção, conforme Solução de Consulta COSIT 03/19: (...)



    Ou seja, ainda que o IPI não componha a base de cálculo do PIS/COFINS devido pelo contribuinte de direito ou pelo responsável tributário daquele imposto (o industrial, por exemplo), o adquirente daquele produto poderá considerar como custo de aquisição tanto o seu preço quanto o valor do IPI incidente na sua saída – até porque a parcela não recuperável é efetivamente custo enfrentado pelo adquirente.



    Destarte, a restrição oposta pela Instrução Normativa nº 2121/2022, art. 170, não tem amparo legal, contrariando o conceito de custo de aquisição.



     Nesse sentido, registro recente julgado de minha relatoria que se aplica ao caso, mutatis mutandis: (...)



    Portanto, o apelo deve ser parcialmente provido para que o pedido subsidiário seja acolhido, declarando-se o direito da impetrante de incluir o IPI não recuperável na apuração dos créditos de PIS e COFINS, por integrar o custo de aquisição dos produtos. 



    Consequentemente, reconhece-se o direito da impetrante se apropriar dos créditos não aproveitados desde o advento da IN RFB nº 2121/2022, referentes à exclusão do IPI não recuperável para efeito de cálculo do crédito do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa, e de os aproveitar em compensação, observado o trânsito em julgado (Art. 170-A do CTN) e a legislação pertinente, em especial o art. 26-A da Lei 11.457/07.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 841.979, caso-líder do Tema n. 756/RG, concluiu possuir o legislador ordinário autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, §12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; e, de outro lado, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto ao conceito de insumo para efeito da não cumulatividade de PIS/COFINS, por caber ao legislador infraconstitucional dispor sobre tal assunto. Confira-se:



    Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. 



    (RE 841.979, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 756/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) 



    (RE 639.929 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de novembro de 2021)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    (RE 1.392.591 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022) 



    Lado outro, em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — acerca da impossibilidade de creditamento da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores recolhidos a título de IPI recuperável na escrita fiscal, pois ele não integra o custo de aquisição dos bens — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; Decreto-Lei 1.598/1977 e IN RFB n. 2121/2022) e o exame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, e que impede o acesso à via extraordinária. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (RE 1.400.663 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 16 de maio de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. LEIS 10.673/2002 E 10.833/2003. IN RFB 2121/2022. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.552.460 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 19 de agosto de 2025, grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.558.127 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 2 de setembro de 2025, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado por Mayekawa do Brasil Equipamentos Industriais Ltda.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente